Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700130-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI e Outros, nos seguintes termos (ID n° 215393539): “Trata-se de pedido de consulta às declarações de bens e direitos da(s) parte(s) executada(s) junto à Receita Federal do Brasil, formulado pelo Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a consulta solicitada pelo exequente já foi realizada recentemente nos autos, conforme consta da certidão de ID 61205611 e seus anexos. Assim, considerando que a diligência requerida pela Fazenda Pública já foi concretizada sem sucesso e não se demonstraram indícios de alteração da situação financeira do(s) devedor(es), INDEFIRO o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 14.10.2019 (ID 46343745), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se.” Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões, a parte exequente aduz que a última pesquisa ao sistema INFOJUD foi realizada há mais de 5 (cinco) anos, o que autoriza a renovação das pesquisas. Defende que a execução de origem está com prazo de prescrição em curso, e a manutenção da decisão agravada pode gerar o perecimento do direito do exequente. Ademais, alega que o entendimento proferido pelo juízo a quo, de que a ciência da inexistência de bens penhoráveis, para fins de suspensão do feito, será constatada a partir da primeira pesquisa infrutífera junto ao sistema SISBAJUD, foi equivocado, uma vez que a mera consulta ao referido sistema conveniado é insuficiente para atestar a inexistência de bens penhoráveis. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual pleiteia a realização da pesquisa INFOJUD, bem como o redirecionamento do termo inicial da suspensão do feito. É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Parcial razão assiste ao exequente. O art. 40 da Lei 6830/80 admite a suspensão do processo de execução fiscal, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, senão vejamos: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Durante o prazo da suspensão do processo de execução, que o credor pode utilizar para encontrar bens penhoráveis do devedor, não corre a prescrição, ao que se conclui, tratar-se de prazo em seu benefício. Vencido o prazo de 1 (um) ano, previsto no § 2° do artigo supracitado, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, ocasião em que se iniciará o prazo da prescrição intercorrente. Uma vez suspensa a execução em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, o seu desarquivamento dependerá da indicação, pelo exequente, da existência de bens penhoráveis, por expressa determinação legal disposta no § 3o do citado artigo, senão vejamos: § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de pouca efetividade para o processo de execução, tendo em vista que o seu arquivamento pressupõe o esgotamento das diligências que buscam patrimônio do devedor. O entendimento esposado encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. (grifei) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417288, 07208815320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (ART. 921, III, DO CPC). REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO (ART. 921, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Falece interesse ao recorrente que formula pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, quando esse benefício lhe foi deferido no Juízo de origem e não revogado. Agravo não conhecido na parte que requer a concessão de gratuidade de justiça. 2. O Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo. Caso concreto em que se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições Fintechs porque a recente consulta realizada no juízo de origem no sistema SisbaJud restou infrutífera na busca de ativos financeiros em nome da agravada. 3. Se o processo de execução se encontra arquivado por falta de localização de bens penhoráveis do executado (921, III, do CPC), eventual pedido de desarquivamento deve ser feito com base em elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada. O § 3o do art. 921 do CPC é claro ao possibilitar o desarquivamento para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis do executado. 4. Correta a decisão que indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências destinadas a localizar bens do executado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1359184, 07082057320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo que se depreende dos autos recursais e do processo originário, a tentativa de bloqueio eletrônico junto ao sistema BACENJUD retornou infrutífera no dia 14/10/2019 (ID 46343745), bem como a consulta INFOJUD realizada no dia 15/04/2020 (ID 61205611). Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis. Dessa forma, ante o insucesso das pesquisas realizadas, e a consequente suspensão do feito, não se mostra possível a retomada do curso do processo tão somente para realização de pesquisa de bens sem a apresentação de mínimos indícios de êxito, razão que afasta a probabilidade do direito alegado. No entanto, com relação ao termo inicial da suspensão da execução, assiste razão ao agravante no que remete à sua tese de que não se pode afirmar, após frustrada a primeira tentativa de localização de bens realizada por meio de um dos diversos sistemas informativos disponíveis ao Poder Judiciário, que inexistem bens penhoráveis. Nesse contexto, especialmente considerando-se que o escopo do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível, é comum que, fracassada a busca de bens por meio de um sistema, a parte exequente pleiteie novas buscas por outros meios. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça entende que a consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário independe do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Entendimento este, inclusive, firmado pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos (temas 219 e 425), de observância cogente pelos juízes e Tribunais (art. 927, III, do CPC). Assim, havendo previsão legislativa e entendimento jurisprudencial que permitem a realização de novas pesquisas em busca de bens em nome da parte devedora, mostra-se precipitada a conclusão, após a primeira consulta efetuada, de que não existem bens em nome da parte devedora. Portanto, no caso em análise, para o início do prazo da suspensão processual e, posteriormente, da prescrição, deve ser considerada a data de insucesso do INFOJUD, 15 de abril de 2020, uma vez que representa o ato judicial que mais se aproxima da concretização do que preconizado pelo STJ, no Tema 566 dos Repetitivos, o que confere a probabilidade do direito recursal. Por fim, o perigo de dano é verificado na possibilidade de extinção do feito pela ocorrência de prescrição intercorrente. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2025 20:08:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora